Tribunal: TJDFT
Processo: 0006834-67.2016.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0006834-67.2016.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISAC ANTONIO LOPES PEDROSO, MARCIA NERES APELADO: MJC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, JOAO SEVERINO DA SILVA D E C I S Ã O Considerando que o recurso de ID 13627227 deveria ter sido juntado aos autos do processo 0003127-91.2016.8.07.0008, determino que sejam transladados todos os documentos, a partir da sentença, para ele e devidamente autuada a apelação. Após, cancele-se a autuação da APC 0006834-67.2016.8.07.0008 e remeta-se à vara de origem para que sejam adotadas as medidas cabíveis. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator